Tribunal: TJDFT
Processo: 0728620-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728620-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIUDE CARLOS DOS SANTOS LACERDA, NATAN EMANUEL DA CUNHA AGRAVADO: AVALANCHE HOLDING PARTICIPACAO S/A., AVALANCHE CONSULTORIA PARTICIPACAO &amp; INCORPORACAO EIRELI, LEONARDO ALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Eliude Carlos dos Santos e Outros em face da r. decisão (ID 100179166) que, em sede de Execução movida em desfavor de Avalanche Holding Participação S/A e Outros, indeferiu pedido de realização de consulta no CCS Bacen. Alegam, em síntese, que as pesquisas realizadas foram infrutíferas na localização de bens dos Executados. Sustentam a utilidade de pesquisa requerida, de modo a identificar os relacionamentos financeiros dos Executados, e, assim, buscar a localização de patrimônio oculto. Acrescentam que há fundados indícios de fraude à execução. Requerem antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa do CCS-Bacen. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em que pese, a priori, se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado neste agravo. Isso porque os Agravantes se limitam a alegar que há possibilidade de que a parte Agravada esteja ocultando patrimônio, o que, todavia, não é demonstrado somente pela realização de viagens realizadas em anos passados. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator